Tribunal: TJSP
Processo: 2161237-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso por intempestividade. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o pedido de esclarecimento suspende os efeitos da decisão saneadora, conforme jurisprudência do STJ. Busca prequestionamento dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso por intempestividade. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o pedido de esclarecimento suspende os efeitos da decisão saneadora, conforme jurisprudência do STJ. Busca prequestionamento dos artigos 357, § 1o, 1.003, § 5o, e 1.022, I e II, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de esclarecimento formulado nos autos originários suspende o prazo para interposição de recurso.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso.
4. A Turma Julgadora já se manifestou de forma clara sobre a intempestividade do recurso, destacando que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. O pedido de esclarecimento não suspende o prazo para interposição de recurso. 2. A fundamentação adotada pelo julgador basta para justificar a decisão, não havendo obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes.
Legislação Citada:
CPC, arts. 357, § 1o, 1.003, § 5o, 1.022, I e II, 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 607870 / RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24/05/2016.
TJSP, Agravo Interno Cível 2320819-11.2024.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, 34a Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025.
TJSP, Agravo Interno Cível 2375413-72.2024.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2025.